Tribunal: TJBA
Processo: 8160868-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160868-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HIRONALDO DE JESUS NEPONUCENO

Advogado(s)
:
VINICIUS NASCIMENTO LEITE

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE MEDICINA. INTERNAÇÃO CURRICULAR SUBSTITUÍDA POR PROGRAMA FEDERAL. “O BRASIL CONTA COMIGO”. DISCIPLINAS DISPENSADAS POR EQUIVALÊNCIA DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. MENSALIDADES INTEGRALMENTE COBRADAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRÁTICA ABUSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC, ARTS. 6º, 39 E 42. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. ART. 884 DO CC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2º, 3º E 11, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

A parte autora demonstrou, por meio do histórico acadêmico e de atas institucionais, que não cursou disciplinas do internato médico nos três últimos semestres do curso de Medicina, tendo sido dispensada mediante equivalência de carga horária, nos termos da Portaria MEC nº 356/2020 e da Lei nº 14.040/2020.

2.

Comprovada a inexistência de prestação do serviço educacional pela instituição de ensino nos períodos indicados, impõe-se o reconhecimento da cobrança indevida de mensalidades, ante a ausência de contraprestação contratual.

3.

A jurisprudência é firme no sentido de que a efetiva prestação do serviço é condição essencial para a validade da cobrança, cabendo ao fornecedor o ônus de demonstrá-la. Inteligência dos arts. 6º, III e VIII, 39, V, e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Inexistindo justificativa plausível para a cobrança, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, com correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação. O montante devido será apurado em fase de liquidação de sentença.

5.

Não configurado o dano moral, por ausência de conduta ofensiva aos direitos da personalidade. A relação jurídica se limitou à controvérsia sobre cláusula contratual em contexto atípico.

6.

Invertido o ônus da sucumbência, com condenação da ré ao pagamento de 80% das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC. Aplicação do art. 98, §3º, do CPC quanto à parte autora.

7.

Deixada de aplicar a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão do provimento do recurso, nos termos do Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8160868-94.2020.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima elencadas.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
pelas seguintes razões do voto condutor.

VII